Tribunal: TJSP
Processo: 1011995-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- Teoria do desvio produtivo – Aplicação – Inovação recursal – Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Autora alegou que desconhece o contrato que gerou o apontamento constante no cadastro de inadimplentes e o débito -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- Teoria do desvio produtivo – Aplicação – Inovação recursal – Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Autora alegou que desconhece o contrato que gerou o apontamento constante no cadastro de inadimplentes e o débito - Ausência da autora na audiência de instrução e julgamento - Pena de confissão - Pedido julgado improcedente - Confissão ficta, decorrente de ausência em depoimento pessoal, que é meramente relativa - Análise em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos Precedentes do STJ e deste E. TJSP – Ausência de provas da contratação do serviço de energia elétrica pela autora- Ônus que incumbia à ré - Telas do sistema são provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo passíveis de montagem - Declaração de inexistência do débito que era de rigor- Danos morais configuração – dano in re ipsa " – Indenização devida - Quantum – Fixação em montante inferior ao pretendido pela autora –– Arbitramento no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), que se revela mais adequado ao caso – Observãncia dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade- Sentença reformada- Recurso conhecido nesta parte e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011995-17.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram parcial
provimento. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No12707
APELAÇÃO
No
1011995-17.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
ELIANA
APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA:
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
JUIZ
PROLATOR:
ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA- Teoria do desvio produtivo Aplicação

Inovação recursal Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA Autora alegou que desconhece o contrato que
gerou
o
apontamento
constante
no
cadastro
de
inadimplentes e o débito - Ausência da autora na audiência
de instrução e julgamento - Pena de confissão - Pedido
julgado improcedente - Confissão ficta, decorrente de
ausência em depoimento pessoal, que é meramente relativa -
Análise em conjunto com os demais elementos probatórios
dos autos Precedentes do STJ e deste E. TJSP Ausência de
provas da contratação do serviço de energia elétrica pela
autora- Ônus que incumbia à ré - Telas do sistema são
provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo
passíveis de montagem - Declaração de inexistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
3
débito que era de rigor- Danos morais configuração dano
in re ipsa " Indenização devida - Quantum Fixação
em montante inferior
ao
pretendido
pela
autora

Arbitramento no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), que
se revela mais adequado ao caso Observãncia dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade- Sentença
reformada- Recurso conhecido nesta parte e parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais e
condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honoráriosadvocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da causa.
Recorre a autora sustentanda a
inaplicabilidade da pena de confissão por não ter sido
intimada pessoalmente.
Afirma que a ré não logrou êxito em
comprovar a origem e a existência da relação jurídica que
ocasionou o débito.
Argui que a ré deixou de apresentar
documentos essenciais à comprovação da origem do débito,
como: número da instalação que teria gerado a negativação
contestada ou faturas não pagas.
Insiste na ocorrência do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
4
sustentando a aplicação à teoria do desvio produtivo,
colacionando jurisprudência.
Preconiza ser inaplicável a súmula
385 do col. STJ, pois as inscrições desabonadoras
preexistentes
estariam
sendo
questionadas
em
outras
demandas.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
De partida, não se conhece da
alegação incidência da teoria do desvio produtivo do
consumidor por constituir inovação recursal, pois não há na
causa de pedir articulação e nem foi objeto de julgamento na
sentença.
È dos autos que a autora Ingressou
com a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenizatória por danos morais.
Afirma inexistência do débito ao
argumento de que a documentação trazida pela ré não é hábil
a demonstrar a existência e validade da dívida, motivo pelo
qual aguarda a procedência da demanda para que se retire a
informação negativa dos órgãos de proteção ao crédito e para
receber indenização por dano moral.
A ré, por sua vez, afirmou que a
autora foi responsável pela instalação no 51404125 e que há
débitos em aberto. Para corroborar com sua alegações,
apresentou telas de seu sistema interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
5
Assim, diante da controvérsia a
respeito da efetiva contratação dos serviços de energia elétrica
pela parte autora, o Juízo “a quo” designou audiência de
instrução, debates e julgamento, com determinação da
intimação pessoal da autora apelante no endereço indicado na
inicial, para seu depoimento pessoal, sob pena de confissão.
Sobreveio a seguinte certidão do sr.
Oficial de Justiça, responsável pela intimação pessoal da
autora: “dirigi-me a Rua Baia de Santa Clara, n.o 131, Parque
Edu Chaves, e aí sendo, deixei de intimar a autora, Eliana
Aparecida Lopes de Oliveira, por não havê-la encontrado;
esclareço que nesse endereço há várias casas, tendo lá
conversado com dois moradores, Sra. Mariene e Kaique, além
da zeladora das casas, Sra. Maria, sendo informado por todos
ser a pessoa da intimanda ali desconhecida. Diante do
exposto, devolvo o presente para os devidos fins. O referido é
verdade e dou fé. “(FLS.133).
Pois bem.
Como é cediço, incumbe à parte o
dever de informar ao Juízo em caso de mudança de endereço
(artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil), de sorte
que a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos
deve ser reputada válida.
A autora, no caso, não compareceu
ao ato, tendo o douto Juízo a quo lhe aplicado a pena de
confissão, nos termos do art. 385, §1o, do CPC/2015, e julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
6
improcedentes os pedidos expostos na exordial.
Contudo, a pena de confissão
conduz a uma presunção relativa, e não absoluta. Portanto, é
necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos
probatórios presentes nos autos. Bem por isso, analisando-se o
contexto dos autos e os documentos apresentados pela ré,
conclui-se pela procedência do pedido exposto na inicial.
A Apelada não trouxe aos autos
nenhum documento demonstrar a existência de relação
jurídica existente entre as partes, bem como a origem do
débito questionado no valor de R$ R$ 78,71,. Sequer faturas
foram juntadas
As simples telas do sistema interno
da Requerida indicando os dados do cliente e as faturas em
aberto, sem outras provas, não são suficientes para demonstrar
a efetiva contratação do serviço pela Autora e nem a prestação
do serviço (fls.56/57).
As telas do seu sistema interno são
provas unilaterais e que não gozam de fé pública. Como é
sabido, as meras telas ou arquivos de computadores não
possuem
qualquer
assinatura
e
são
produzidos
unilateralmente, de forma a serem passíveis de montagens.
Desta forma, os “prints” das telas do sistema operacional não
são documentos hábeis para comprovar a relação jurídica
existente entre as partes.
Observo que o endereço da Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
7
constante na tela do sistema da Ré é diverso do constante na
inicial, o que corrobora para a inexistência de relação jurídica
entre as partes. Portanto, a Ré-Apelada não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe cabia.
E, não restando comprovada a
relação jurídica existente entre as partes e, consequentemente,
origem do débito, indevida a cobrança questionada.
Assim, de rigor a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e,
consequentemente, de inexigibilidade do débito.
E, no caso, os danos morais são
cristalinos e presumidos pela negativação indevida, não
havendo necessidade de prova do desconforto e nem do
vexame, pois tais situações estão ínsitas no abalo de
credibilidade causado pelo protesto indevido em virtude de
negligência do réu, sendo in re ipsa.
Em
relação
ao
quantum
indenizatório, há de se esclarecer que, embora a lei não
estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-
se ao Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de
forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de
configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
A esse respeito, a doutrina de Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
8
Cavalieri Filho1:
“Creio que na fixação do
quantum
debeatur
da
indenização,
mormente tratando-se de lucro cessante e
dano moral, deve o Juiz ter em mente o
princípio de que o dano não pode ser
fonte de lucro. A indenização, não há
dúvida, deve ser suficiente para reparar o
dano, o mais completamente possível, e
nada mais. Qualquer quantia a maior
importará em enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro
ponto onde o princípio da lógica do
razoável deve ser a bússola norteadora
do julgador. Razoável é aquilo que é
sensato,
comedido,
moderado;
que
guarda uma certa proporcionalidade. A
razoabilidade é o critério que permite
cotejar
meios
e
fins,
causas
e
conseqüências, de modo a aferir a lógica
da decisão. Para que a decisão seja
razoável é necessário que a conclusão
nela estabelecida seja adequada aos
motivos que a determinaram; que os
meios escolhidos sejam compatíveis com
os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que
o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com
o seu prudente arbítrio, seja compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem
presentes.”
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 103-105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
9
Desse modo, levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto, entendo que a condenação
deve ser fixada em R$ 10,000,00 (dez mil reais)e não no
montante pleiteado pela autora por estar mais de acordo com
o seu caráter ressarcitório e punitivo, sem ofender os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara de Direito
Privado em casos semelhantes.
Tal valor deverá ser corrigido da
publicação deste acórdão, nos moldes do disposto na Súmula
no 362 do STJ, com juros de mora a partir do evento danoso
(Súmula no 54 do STJ).
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, conheço
em parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011995-17.2019.8.26.0005 -Voto no 12.707
10
provimento.
Sucumbente a empresa apelada ,
caberá a ela o enfrentamento das custas e despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais em prol da patrona da autora , já incluídos os
recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), fixados 12% do
valor da condenação, já incluídos os honorários recursais.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora